Tribunal: CARF
Processo: 13888.724062/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não ocorreu nenhuma das hipótese de nulidade alegadas pela recorrente. Os autos de infração apresentam de forma adequada a matéria tributável, a apuração do quanto devido e a fundamentação legal.
Ademais, a ocorrência das infrações foi devidamente comprovada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não ocorreu nenhuma das hipótese de nulidade alegadas pela recorrente. Os autos de infração apresentam de forma adequada a matéria tributável, a apuração do quanto devido e a fundamentação legal.
Ademais, a ocorrência das infrações foi devidamente comprovada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
No caso, a fiscalização logrou demonstrar que a contribuinte foi responsável pela apresentação reiterada de DCTF retificadoras com informações falsas que suprimiram integralmente os débitos de IRPJ e CSLL de todo o período fiscalizado.
Tal reiteração demonstra a conduta dolosa a dar fundamento à qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo preclusivo de 30 (trinta) dias para impugnação atende aos princípios da eficiência administrativa e razoável duração do processo. Portanto, não configura lesão ao amplo direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência considerados desnecessários pela autoridade julgadora na formação de sua livre convicção motivada, em face dos elementos probatórios juntados aos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTOS DE BENS. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades julgadoras administrativas do CARF são incompetentes para se manifestarem acerca de controvérsias sobre arrolamentos de bens e representações fiscais para fins penais, a teor das Súmulas CARF no 28 e 109.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724062/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.009 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
PRIME PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não ocorreu nenhuma das hipótese de nulidade alegadas pela
recorrente. Os autos de infração apresentam de forma adequada a matéria
tributável, a apuração do quanto devido e a fundamentação legal.
Ademais, a ocorrência das infrações foi devidamente comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não ocorreu nenhuma das hipótese de nulidade alegadas pela
recorrente. Os autos de infração apresentam de forma adequada a matéria
tributável, a apuração do quanto devido e a fundamentação legal.
Ademais, a ocorrência das infrações foi devidamente comprovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. MULTA
QUALIFICADA.
No caso, a fiscalização logrou demonstrar que a contribuinte foi responsável
pela apresentação reiterada de DCTF retificadoras com informações falsas que
suprimiram integralmente os débitos de IRPJ e CSLL de todo o período
fiscalizado.
Tal reiteração demonstra a conduta dolosa a dar fundamento à qualificação da
multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724062/2013-47
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo preclusivo de 30 (trinta) dias para impugnação atende aos princípios
da eficiência administrativa e razoável duração do processo. Portanto, não
configura lesão ao amplo direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência considerados desnecessários
pela autoridade julgadora na formação de sua livre convicção motivada, em
face dos elementos probatórios juntados aos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTOS DE
BENS. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades julgadoras administrativas do CARF são incompetentes para se
manifestarem acerca de controvérsias sobre arrolamentos de bens e
representações fiscais para fins penais, a teor das Súmulas CARF no 28 e 109.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e na parte conhecida, afastar a arguição de nulidade dos autos de infração, indeferir o
pedido de perícia e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de acordo com as
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

regras do Lucro Presumido em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos nos seguintes
trimestres: 02/2010 a 03/2011.
Em apertada síntese, segundo a autoridade fiscal, a contribuinte havia
originalmente declarado corretamente em DCTF os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao período
fiscalizado, mas, em seguida, antes do procedimento fiscal, retificou tais declarações para zerar
todos os débitos em questão.
A fiscalização, então, cotejou os débitos originalmente declarados em DCTF com
a escrituração fiscal (Livros de Entrada, Saídas e Apuração de IPI) e com as notas fiscais, uma
vez que a contabilidade não foi apresentada.
De acordo com a autoridade fiscal, os débitos de IRPJ e CSLL declarados nas
DCTF originais eram compatíveis com a escrituração fiscal e a documentação de suporte. Desta
forma, constituiu-os de ofício por meio dos autos de infração.
A fiscalização considerou que a retificação de todas as DCTF do período para
zerar os débitos em questão configurava conduta dolosa a justificar a qualificação da multa de
ofício para 150% e para dar azo à lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais.
Também foi atribuída responsabilidade solidária pelos créditos tributários, nos
termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN, aos sócios-administradores
Regiane Aparecida Escaliante Zago e Wagner Rogério Zago, uma vez que estes figuraram como
responsáveis pela apresentação das DCTF retificadoras.
A contribuinte tomou ciência dos autos de infração e anexos em 19/11/2013.
Irresignada, impugnou os lançamentos de ofício. Peço licença para reproduzir a síntese das
alegações feita pela autoridade julgadora de primeira instância:
5. Apresentou-se impugnação (fls. 580 a 587) contrapondo-se, em substância, as DCTFs
(retificadoras) teriam sido transmitidas “sem autorização e conhecimento da empresa”,
de sorte que não haveria falar em fraude de sua parte.
6. A fiscalização não teria demonstrado a intenção da empresa de frustrar a inscrição
dos débitos em Dívida Ativa, tampouco teria demonstrado quais receitas teriam sido
auferidas no período objeto da autuação.
7. Solicitou-se a produção de prova pericial.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 11-46.211 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – DRJ/REC, de 27/05/2014, ora vergastado,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
DCTF. RETIFICAÇÃO. REQUISITOS.
A apresentação de DCTF retificadora não prescinde do número da DCTF original, da
identificação do representante da empresa e da identificação do responsável pelo seu
preenchimento; requisitos que conferem segurança, de antemão, quanto à origem da
declaração.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Nega-se o pedido de perícia quando os elementos coligidos nos autos são suficientes
para formação de convicção e consequente julgamento da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
RECEITAS. LIVRO DE SAÍDAS. NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Restando evidenciados o auferimento de receitas tributáveis, por meio do Livro de
Saídas, e o não recolhimento do respectivo imposto por parte do contribuinte, cumpre à
autoridade administrativa formalizar o crédito por meio de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECEITAS. LIVRO DE SAÍDAS. NÃO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Restando evidenciados o auferimento de receitas tributáveis, por meio do Livro de
Saídas, e o não recolhimento da respectiva CSLL por parte do contribuinte, cumpre à
autoridade administrativa formalizar o crédito por meio de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DCTF.
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
RECORRÊNCIA.
MULTA.
QUALIFICAÇÃO.
A apresentação de DCTFs retificadoras, de forma recorrente, zerando os tributos dantes
apurados com base nas receitas auferidas, caracteriza conduta fraudulenta e enseja a
qualificação da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A responsável solidária Regiane Aparecida Escaliante Zago, apesar de também ter
tido ciência dos autos de infração em 19/11/2013, somente em 08/07/2014 apresentou
impugnação ao Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Em relação aos devedores solidários, a unidade da RFB emitiu os Termos de
Revelia de fls. 652/653.
A contribuinte, inconformada com a decisão de piso, interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal apresentou as seguintes alegações:
- cerceamento do direito de defesa: segundo a contribuinte, haveria cerceamento
do direito de defesa porque a fiscalização teria levado quase um ano e a defesa teve apenas o
prazo de 30 (trinta) dias para impugnar;
- nulidade do auto de infração por vício material: os autos de infração
padeceriam de vício material posto que a fiscalização teria entendido de afogadilho ter havido
sonegação fiscal e baseou a autuação na Lei no 8.137/90 que trata exclusivamente dos crimes
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

contra a ordem tributária. Escorada na disposição do artigo 112 do Código Tributário Nacional –
CTN, a contribuinte aduziu que a fiscalização não poderia supor a ocorrência da infração.
Ademais, a autuação estaria baseada na DCTF, que foi criada por meio de Instrução Normativa
e, portanto, ilegal;
- Responsabilidade pela infração: a recorrente alega que pode ter sido alvo de
utilização indevida de seus certificados digitais, ou vítima de fraude por terceiros;
- conduta dolosa: não teria ficado demonstrado que a empresa teve a intenção de
frustrar a inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União ao transmitir DCTF retificadoras
zerando os valores dos tributos. Ademais, o fato de a contribuinte ter escriturado os tributos a
pagar já seria suficiente para afastar a configuração de crime de sonegação;
- diligência e exame de corpo de delito: a contribuinte reiterou que não ficou
provada pela fiscalização a sua responsabilidade pela transmissão das DCTF retificadoras. Cito
suas palavras:

[...]

- da indevida representação fiscal: neste tópico, a contribuinte insurge-se contra
a representação fiscal para fins penais que foi lavrada pela fiscalização.
Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade dos autos de infração e, no mérito,
pela insubsistência destes e o afastamento do arrolamento de bens e das representações fiscais
para fins penais. Adicionalmente, requereu a conversão do julgamento em diligência no termos
expostos acima.
Era o que havia a relatar.
Voto
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e CSLL. Segundo a
fiscalização, a contribuinte inicialmente havia declarado os débitos em DCTF e, em seguida,
apresentou DCTF retificadoras zerando todos os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao período
fiscalizado.
É cediço que, dentro da sistemática do lançamento por homologação (artigo 150
do CTN), incumbe ao sujeito passivo apurar, declarar e antecipar o recolhimento dos tributos
antes de qualquer procedimento de ofício por parte da Administração Tributária. Entretanto, uma
vez que a contribuinte procedeu à retificação das DCTF com a supressão dos débitos de IRPJ e
CSLL do período fiscalizado, tais débitos deixaram de estar regularmente constituídos.
Em razão da ausência de constituição dos créditos tributários segundo as normas
do lançamento por homologação, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício destes por
meio dos autos de infração ora combatidos.
Impende destacar que o lançamento de ofício limitou-se a constituir os créditos
tributários em valores equivalentes àqueles originalmente declarados pela contribuinte em
DCTF, uma vez que tais valores foram confirmados pela escrituração fiscal e pelos documentos
de suporte. É o que se pode verificar no seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal, que não
é contestado pela contribuinte:

Uma vez conhecida a matéria atinente aos lançamentos de ofício, que foram
integralmente mantidos na decisão a quo, passo à apreciação da matéria devolvida por meio do
recurso voluntário à cognição dos julgadores desta segunda instância administrativa.
À partida, vale salientar que os devedores solidários Regiane Aparecida Escaliante
Zago e Wagner Rogério Zago não apresentaram recurso voluntário. Aliás, em relação a eles,
sequer estabeleceu-se o contencioso administrativo.
O Sr. Wagner Rogério Zago não apresentou impugnação, embora regularmente
intimado do lançamento e do termo de sujeição passiva solidária.
Por sua vez, a coobrigada Regiane Aparecida Escaliante Zago apresentou
impugnação intempestiva, conforme passo a expor.
Embora tenha sido cientificada dos autos de infração em 19/11/2013, a coobrigada
apresentou impugnação somente em 08/07/2014. Portanto, sua impugnação foi apresentada até
mesmo após a decisão de primeira instância, que ocorreu em 27/05/2014. A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, a não ser que traga
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

como alegação preliminar a própria questão da tempestividade, conforme dicção do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito passivo,
a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
– grifei.
No caso, a peça de defesa apresentada pela devedora solidária não trouxe
nenhuma alegação acerca da própria tempestividade. Portanto, tal petição não deve ser tomada
como apta a instaurar o contencioso em relação à devedora solidária. É a mesma conclusão a que
chegou a RFB conforme Despacho Decisório de fls. 692/694.
Tenho, portanto, como acertada, a emissão por parte da unidade da RFB dos
Termos de Revelia relativos aos dois devedores solidários.
Passo a apreciar as alegações esgrimidas pela contribuinte no recurso voluntário.
Cerceamento do direito de defesa.
Neste ponto, a recorrente pugnou pela nulidade do processo em razão do exíguo
tempo para elaboração da defesa na fase impugnatória (30 dias).
Ora, tal tese não tem como ser acolhida.
O prazo preclusivo para apresentação da impugnação é determinado de forma
expressa pela legislação de regência, conforme artigo 15 do Decreto no 70.235/72 abaixo
transcrito:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Às autoridades preparadora e julgadora administrativa não é lícito deixar de
aplicar norma legal cogente.
Ademais, a meu juízo, o prazo legal em questão não configura cerceamento do
direito de defesa, uma vez que atende aos princípios da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa.
Na espécie, inclusive, vale destacar que a matéria fática que motivou o
lançamento de ofício é bastante simples, conforme descrição supra. Não se trata de matéria que
requeira complexa instrução probatória. Afinal, a fiscalização simplesmente lançou os valores
com base na própria escrita fiscal da contribuinte. Nada mais do que isso.
Também é oportuno lembrar que, caso houvesse elementos probatórios
supervenientes, que não estivessem à disposição da contribuinte no momento da impugnação,
estes poderiam ser trazidos aos autos por meio de petição fundamentada de acordo com a
previsão do artigo 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...] – grifei.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Diversamente, no entanto, não se percebe na peça recursal um esforço para
produzir provas que deem sustentação às alegações esgrimidas. O que se percebe da peça
recursal, na verdade, é que a contribuinte optou simplesmente por lançar suspeitas genéricas
acerca da responsabilidade sobre a apresentação das DCTF retificadoras, sem lograr apresentar
qualquer elemento de prova que pudesse, mesmo que de forma indiciária, dar suporte a tais
argumentos. Tais alegações genéricas, a meu juízo, conforme será detalhado à frente, têm o mero
intuito de retardar o andamento do processo, prejudicar a eficácia da cobrança do crédito
tributário devido e confundir o julgador.
Assim, afasto esta arguição de nulidade em razão do cerceamento do direito de
defesa.
Nulidade do auto de infração por vício material.
Neste ponto, embora a contribuinte refira-se à nulidade dos autos de infração,
tenho que as matérias lançadas dizem respeito ao mérito do lançamento de ofício, conforme
passo a expor.
Inicialmente, a recorrente asseverou que a fiscalização teria entendido de
afogadilho que teria ocorrido sonegação fiscal e teria baseado o lançamento na Lei no 8.137/90.
Cito suas palavras:

Parece-me que há grande equívoco por parte da contribuinte. Equívoco, aliás,
cometido de forma a tentar confundir o julgador administrativo, pois a fiscalização não sustentou
os lançamentos tributários na Lei no 8.137/90 e apenas mencionou fraude e sonegação como
razão para a qualificação da multa (150%), atribuição de responsabilidade solidária e lavratura
de representação fiscal para fins penais.
Vejamos.
É cediço que tributo não configura sanção a ato ilícito, conforme dicção do artigo
3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Portanto, para realizar a constituição de ofício dos tributos (IRPJ e CSLL), a
fiscalização deve apontar a ocorrência dos respectivos fatos jurídicos tributários. Foi o que fez
adequadamente a autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

[...]

Da mesma forma, a apuração dos montantes devidos e os respectivos
enquadramentos legais estão devidamente especificados nos autos de infração conforme abaixo:
- Auto de Infração de IRPJ:

- Auto de Infração de CSLL:

Portanto, no lançamento dos tributos, a fiscalização apontou adequadamente a
matéria tributável, o quanto devido e a fundamentação legal.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Na sequência, a recorrente, forte no artigo 112 do CTN, alegou que a fiscalização
não poderia simplesmente supor a ocorrência da infração. Reproduzo parte da peça recursal:

Ora, a fiscalização não supôs a ocorrência de uma infração tributária. A
autoridade fiscal logrou comprovar para além de qualquer dúvida razoável que a contribuinte
auferiu renda no período fiscalizado e que os respectivos créditos tributários de IRPJ e CSLL
haviam sido zerados por meio das DCTF retificadoras.
Portanto, a fiscalização tinha o dever de efetuar o lançamento de ofício de IRPJ e
CSLL. De outra forma, não restariam constituídos os créditos tributários aos quais a Fazenda
Pública tem direito em decorrência dos fatos jurídicos tributários anteriormente mencionados.
Ainda neste tópico, a recorrente insurgiu-se contra o lançamento de ofício com
base na DCTF, visto tratar-se de obrigação acessória criada por meio de instrução normativa e,
portanto, ilegal. Trago à colação excerto da peça recursal:

[...]

Mais uma vez, a recorrente tentar obnubilar a compreensão dos fatos e do
lançamento tributário.
O lançamento de ofício não teve como base a DCTF. A fiscalização utilizou a
escrita fiscal e as notas fiscais como elementos probatórios para identificar a ocorrência dos fatos
jurídicos tributários e determinar as bases de cálculo de IRPJ e CSLL de acordo com a opção da
contribuinte pelo Lucro Presumido.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

O que a fiscalização constatou com o procedimento acima foi que os montantes
originalmente declarados em DCTF estavam de acordo com a escrita fiscal. Portanto, efetuou a
constituição de ofício de valores equivalentes àqueles declarados nas DCTF originais (antes de
serem zerados pelas DCTF retificadoras).
Descabe, portanto, neste ponto, qualquer digressão acerca da validade da norma
que instituiu a DCTF, bem como sobre seus efeitos para a constituição dos créditos tributários
dentro da sistemática dos lançamentos por homologação (artigo 150 do CTN).
Destarte, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.
Responsabilidade pela infração.
Ao longo de toda a peça recursal, bem como na impugnação, a contribuinte lança
dúvidas acerca da responsabilidade pela apresentação das DCTF retificadoras que zeraram os
débitos de IRPJ e CSLL de todo o período fiscalizado.
São meras alegações genéricas para as quais a contribuinte não apresenta qualquer
elemento de prova que possa, mesmo que de forma indiciária, lhes dar suporte. É o que se
verifica nos seguintes trechos do recurso voluntário:

[...]

[...]
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Para dar suporte às alegações genéricas, a contribuinte de forma singela
argumenta que não faria sentido ela própria zerar os débitos de IRPJ e CSLL por meio das DCTF
retificadoras, como se pode ver no seguinte trecho:

Muito bem.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

A fiscalização, por sua vez, logrou demonstrar que as DCTF retificadoras foram
apresentadas pelos sócios da contribuinte, conforme registro nas bases de dados da RFB:

Quanto aos aspectos de segurança para entrega de DCTF retificadora, vale
lembrar as palavras da autoridade julgadora de piso:
17. A apresentação de DCTF retificadora não prescinde do no da DCTF a ser retificada,
tampouco dos dados do representante da pessoa jurídica e do responsável pelo
preenchimento.
18. As exigências, em conjunto, ao mesmo tempo que resguardam o contribuinte contra
eventuais ações de terceiro, conferem a certeza, de antemão, de que a declaração
apresentada o foi com a chancela da empresa.
19. No caso em questão, como dito no Termo de Verificação, as declarações
retificadoras foram preenchidas e apresentadas pelo Sr. Wagner Rogerio Zago ou pela
Sra. Regiane Aparecida Escaliante Zago, sócios da Prime Pack à época da ocorrência
dos fatos geradores.
No mesmo diapasão, vale ressaltar que a entrega de DCTF (original ou
retificadora) exige assinatura digital com a utilização de certificado digital válido, conforme
previsão da IN RFB no 903, de 30/12/2008:
Art. 6o A DCTF deverá ser elaborada mediante a utilização de programas geradores de
declaração, disponíveis no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet, no endereço < http:// www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1o A DCTF deve ser apresentada mediante sua transmissão pela Internet com a
utilização do programa Receitanet, disponível no endereço eletrônico referido no caput.
§ 2o Para a apresentação da DCTF Mensal, é obrigatória a assinatura digital da
declaração mediante utilização de certificado digital válido.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se, inclusive, aos casos de extinção, incorporação,
fusão e cisão total ou parcial. – grifei.
As DCTF em questão foram, portanto, assinadas pelos sócios apontados pela
fiscalização, não havendo qualquer indício que infirme tal assertiva.
A meu sentir, a contribuinte busca lançar ao vento alegações absolutamente
infundadas, sem qualquer elemento de prova, tão somente para obstruir o andamento do processo
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

e a eficácia da cobrança dos tributos, que são efetivamente devidos em razão da ocorrência dos
fatos jurídicos tributários apontados pela fiscalização. O intuito é simplesmente permanecer
postulando ad infinitum a realização de complexas e desnecessárias diligências e alegando
cerceamento do direito de defesa.
Veja-se que a contribuinte não logrou apresentar sequer um início de prova,
mesmo que indiciária, que possa dar alguma sustentação à alegação de que não seria responsável
pela apresentação das DCTF retificadoras.
Não vislumbro, assim, qualquer motivo para ter dúvida acerca da responsabilidade
da contribuinte pela apresentação das DCTF retificadoras. Ademais, o proveito ilícito da
supressão dos débitos de IRPJ e CSLL é evidente e favorece a contribuinte.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conduta dolosa.
A recorrente também contesta a conclusão da fiscalização de que teria atuado de
forma dolosa, conforme se verifica no excerto abaixo:

A irresignação da contribuinte justifica-se porque a configuração da conduta
dolosa de sonegação é elementar para a qualificação da multa de ofício, para a atribuição de
responsabilidade à sócia administradora e para a lavratura de representação fiscal para fins
penais.
A questão foi abordada pela fiscalização nos seguintes termos:

[...]
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Inicialmente, é preciso dizer que, de fato, ao zerar os débitos de IRPJ e CSLL
declarados originalmente nas DCTF, a contribuinte impediu que estes pudessem ser efetivamente
cobrados. Um dos procedimentos de cobrança seria a inscrição direta em Dívida Ativa da União
para, posteriormente, caso permanecesse exigível, vir a ser objeto de execução fiscal.
É preciso lembrar que o crédito tributário precisa ser constituído em favor do
sujeito ativo antes que se torne exigível e executável. Com a desconstituição dos créditos
tributários de IRPJ e CSLL por meio das DCTF retificadoras, a contribuinte abortou tal processo
de positivação. Por esta razão, como dito alhures, foi necessário que a fiscalização procedesse ao
lançamento de ofício.
Todavia, no caso concreto, tal desconstituição dos créditos tributários por meio
das DCTF não redundou de mero erro, conforme bem exposto pela autoridade fiscal.
Dois são os pontos nevrálgicos para concluir pela conduta dolosa.
Primeiro, as informações prestadas pela contribuinte nas DCTF retificadoras eram
falsas. Ela havia desempenhado atividade econômica durante todo o período fiscalizado e
auferido renda tributável. Isto está provado além de qualquer dúvida razoável.
Aliás, é digno de nota que a contribuinte não contesta que estivesse em atividade e
que tenha auferido renda nos montantes apontados pela fiscalização.
O segundo ponto é a reiteração do procedimento de zerar os débitos de IRPJ e
CSLL por meio das DCTF retificadoras. Como visto, tal foi feito nos cinco trimestres abarcados
pelo presente processo.
Mas, não é só.
Encontra-se sob minha relatoria e está pautado para julgamento nesta mesma
reunião o processo no 13888.724061/2013-01, que resultou do mesmo procedimento fiscal e trata
exatamente da mesma matéria em relação aos trimestres 01/2009 a 01/2010. Reproduzo trecho
do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Ou seja, considerando os dois processos, vê-se que a contribuinte apresentou à
RFB informações falsas por meio das DCTF retificadoras ao longo de 2009, 2010 e 2011.
Tal reiteração, a meu ver, é suficiente para comprovar a conduta dolosa que foi
apontada pela fiscalização.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa qualificada.
A recorrente não apresentou outras alegações para afastar a qualificação da multa,
que não fosse a falta de comprovação da responsabilidade pelas infrações e a falta de
comprovação da conduta dolosa.
Entretanto, forte nas razão já expostas, tenho que ficou provado além de qualquer
dúvida razoável que a contribuinte apresentou de forma reiterada DCTF retificadoras com
informações falsas suprimindo os créditos tributários efetivamente devidos.
Portanto, tenho que configurou-se a hipótese de sonegação conforme previsão do
artigo 71 da Lei no 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente. – grifei.
Neste diapasão, há suporte fático suficiente para a incidência da norma
qualificadora da multa de ofício segundo a previsão do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Voto, portanto, por negar provimento e manter a qualificação da multa de ofício.
Diligência e exame de corpo de delito.
A recorrente pugnou pela conversão deste julgamento em diligência, nos termos
anteriormente transcritos.
Contudo, penso ser desnecessária a conversão em diligência, uma vez que
considero comprovado além de qualquer dúvida razoável a responsabilidade da contribuinte pela
apresentação das DCTF retificadoras, bem como a conduta dolosa de veiculação de informações
falsas por meio das citadas DCTF.
As diligências para produção de provas têm como destinatário o julgador e podem
ser dispensadas quando este considerar que sejam desnecessárias. É a inteligência do artigo 18
do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Ademais, numa leitura sistemática com o artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e com
o artigo 373 do Código de Processo Civil, vê-se que as diligências não podem servir para
simplesmente suprir a inércia ou a deficiência probatória do contribuinte. A possibilidade de
conversão do julgamento em diligência não altera o ônus do contribuinte de juntar na
impugnação os elementos probatórios constitutivos de seus direitos, bem como modificativos ou
extintivos dos direitos da Fazenda.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas prescindíveis
pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, como dito, a contribuinte não demonstrou qualquer esforço para trazer
elementos probatórios que pudessem dar suporte às suas alegações.
Destarte, voto por indeferir o pedido de conversão do presente julgamento em
diligência.
Representação fiscal para fins penais e arrolamento de bens.
As representações fiscais para fins penais e os procedimentos de arrolamentos de
bens não se submetem ao processo administrativo fiscal de acordo com o Decreto no 70.235/72.
Desta forma, escapam da competência deste julgador. A matéria encontra-se pacificada no seio
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio das Súmulas CARF no 28 e 109,
verbis:
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.009 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724062/2013-47

Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, deixo de conhecer dos pedidos acerca das duas matérias.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital